Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
D E S P A C H O DEFIRO a gratuidade de justiça, com base nos documentos juntados aos autos. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023.